Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. OMISSÃO QUANTO ACOLHIMENTO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRETENSÃO EM SEDE DE DECLARATÓRIOS DE MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.
1. Em essência, os embargos de declaração têm caráter integrativo e são utilizados, tão somente, com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há como ser acolhido o pedido de majoração da verba honorária na forma pleiteada, ou seja, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico, uma vez fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem que tenha havido recurso por parte do ora embargante, no momento oportuno.
3. Verificando que o v.acórdão embargado foi omisso quanto à verba honorária recursal, devem ser acolhidos os embargos a fim de integrar o julgado e aplicar a majoração dos referidos encargos de sucumbência.
4. Embargos de declaração parcialmente providos.